Tribunal: TJDFT
Processo: 0748678-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECUSA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. É abusiva a negativa de cobertura de internação em situação de emergência médica essencial à manutenção de condições mínimas de saúde do segurado.
2. A própria Lei 9.656/98 prevê prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura obrigatória de tratamento ou internação em casos de urgência ou emergência: “Art.12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência”.
3. O art. 35-C. da norma estabelece: “É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar.”
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado de que “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação” (Súmula 597).
5. A limitação da cobertura do atendimento de internação, às primeiras 12 horas, também não é legitima: ofende claramente à dignidade da pessoa humana, ao colocar em risco a vida e a integridade física do segurado. Ademais, viola o art. 51, inciso IV, do CDC, que estipula serem nulas “as obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.
6. No caso, o agravado comprovou nos autos de origem a probabilidade do direito e o perigo de dano na manutenção de seus dados no cadastro de inadimplentes. O acervo probatório indica que a cobrança do hospital quanto aos valores despedidos pela internação do paciente são abusivos.
7. Portanto, é razoável a concessão de antecipação de tutela para retirar a negativação de seu nome, sobretudo diante do risco de dificultação de acesso ao crédito e outros serviços.
8. Ademais, a medida é reversível. Caso o pedido seja julgado improcedente, o autor poderá ser compelido a ressarcir os valores despendidos com a internação e ter seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes.
9. Recurso conhecido e não provido.